Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-45.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005160-45.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONY MARCO PINHEIRO DO AMARAL - CPF: 043.069.151-31 (APELANTE), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO), AROLDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 109.217.371-49 (ASSISTENTE), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.210.191-07 (ASSISTENTE), CAROLINA PAOLA ZUMAETA FLORES - CPF: 052.905.881-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP).
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

REQUISIÇÃO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA
. REDUÇÃO DO VALOR
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto por
Jony
Marco Pinheiro do Amaral contra sentença condenatória que o impôs à pena de 4 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, CP) e ameaça (art. 147, CP), além d
o pagamento d
e R$ 2.000,00 como valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.

A defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão ou redução
do valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:
(
I
) Saber se a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça foram devidamente comprovadas;

(
II
)
V
erificar a validade da fixação da indenização por danos morais, considerando o pedido defensivo de exclusão do valor arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, prestada em ambas as fases processuais (policial e judicial), a qual está alicerçada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.
2.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem sido reiteradamente reconhecida como elemento de prova de grande valor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sobretudo quando é corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso
.
3.
No tocante à indenização por danos morais, foi pleiteada expressamente na denúncia e fixada de forma legítima na sentença
, não cabendo, portanto, e exclusão da indenização,
contudo, o valor arbitrado foi reduzido para R$ 1.412,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição financeira do réu.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

1. A palavra da vítima,

roborada por elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação.

2. A indenização por danos morais, pleiteada na denúncia, é legítima e sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua exclusão.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, §9º e art. 147
;
CPP, art. 387, IV
;
Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1643051/MS e 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018
;

STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
DJe
30/09/2022
;
TJMT, Apelação Criminal n. 1006137-86.2020.8.11.0037, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho,
DJe
02/04/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
JONY MARCO PINHEIRO DO AMARAL,
contra sentença pro
ferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condená-lo
p
ela prática dos delitos previstos nos art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal
,
à pena
privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime aberto, bem como,
ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Defesa sustentou as seguintes teses:
I)
a
absolvição do apelant
e, com fundamento no art. 386, inciso VII
, do Código de Processo Penal
, assim como, considerando o princípio da presunção de inocência
ou não culpabilidade; II)
o
afastamento
da reparação de danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recurso (ID n.
219482208).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença (ID n.
220482187), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Lesão corporal e ameaça – Violência Doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do apelante – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova – Negativa de autoria do réu isolada nos autos – Alternativamente: Decote da indenização mínima à vítima, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP – Impossibilidade – Pedido expresso formulado na denúncia e reiterado em sede de alegações finais –
Oportunizado o contraditório e a ampla defesa – Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De proêmio, embora a Defesa almeje a absolvição do apelante, o contexto fático probatório exige provas suficientes e judicializadas dos delitos em questão, a dar susten
tação ao edito condenatório.

Narra a denúncia que:

“
no dia 27 de março de 2021, às 01h00min, em via pública e em residência particular localizada na Rua F, Número 01, Bairro Primeiro de Março, nesta urbe, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima CAROLINA PAOLA ZUMAITA FLORES, deixando lesões, bem como, através de outra conduta, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, através de palavras.

Infere-se dos autos, que a vítima e o increpado convivem maritalmente há, aproximadamente, sete anos e, deste relacionamento, tiveram quatro filhos. Ressai dos autos, que o increpado sempre foi agressivo e a vítima já havia registrado boletim de ocorrência noutra ocasião.

Noticia-se dos autos, que no dia dos fatos, a vítima e o increpado estavam em uma confraternização, quando, em determinado momento, a vítima esbarrou no braço do convivente o qual deduziu ser de propósito, razão pela qual se irritou e quis ir embora.

Apurou-se que a vítima, inicialmente, pediu para que esperassem “o álcool abaixar”, contudo, o denunciado foi ficando exaltado e irredutível. Exsurge-se dos autos, que já no veículo, o increpado começou a dirigir em alta velocidade, foi quando a vítima pediu para que parasse com aquilo. Não satisfeito, o agente disse que “não estava mais aguentando a declarante, pois ela era um estorvo na vida dele e que queria se separar dela”, momento em que a vítima respondeu que se era essa a vontade dele, poderiam concretizar.

Ato contínuo, o increpado segurou o braço da vítima e passou a
deferir-lhe
socos no rosto, bem como segurou-a pelo pescoço. Em seguida, o denunciado, a ameaçou dizendo que
“iria levá-la a ponte de ferro e a jogaria na beira da estrada”
, causando nela fundado temor. Temendo por sua integridade física, a vítima tirou a chave do contato do automóvel, forçando a parada do veículo em via pública. Entretanto, quando a vítima tentou evadir do veículo, o denunciado a segurou pelas pernas, bem como pelo cabelo.

Depreende-se dos autos, que o denunciado desferiu uma mordida na perna da vítima, a qual tentou por algumas vezes escapar dos ataques do denunciado, mas não obteve sucesso. Logo em seguida, o agente conseguiu ligar o veículo, parando somente na porta da residência do casal.

Ato contínuo, a vítima correu e se dirigiu a residência da sua genitora que era próxima, acionando a Polícia Militar, que deteve o increpado. Ressai do apurado que a ação do denunciado provocou na vítima as seguintes lesões corporais “1.Lesão
equimótica
de coloração vermelho-violácea, medindo um centímetro de diâmetro, associada a edema traumático com dois centímetros de diâmetro, localizada na região central do lábio superior; 2.Lesão esquemática de coloração vermelho-violácea, medindo três centímetros de comprimento, localizada na região anterior do terço médio da coxa direita; 3.Duas lesões
escoriativas
com formato de arco, sendo uma delas voltada para a outra, medindo cada uma delas quatro centímetros de diâmetro, localizadas em coxa direita.”

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva se apresenta comprovada, mediante
Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 325.3.2021.4695 (ID n. 219482154
–
pág
.
1), bem como, pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.77975 (ID n. 219482156
– pág. 1/3), que contém as seguintes informações:

“
A GUARNIÇÃO DA VIATURA TRÊS BARRAS 01 (9E85) FOI ACIONADA VIA CIOSP, PARA DESLOCAR ATÉ UMA RESIDÊNCIA DO BAIRRO PRIMEIRO DE MARÇO, POIS POR ALI A MULHER ESTARIA SENDO AGREDIDA PELO MARIDO. CHEGANDO PELO LOCAL, A GUARNIÇÃO ENCONTROU O CASAL PRÓXIMO A RESIDÊNCIA,
E SENDO OBSERVADO QUE A
SRª
CAROLINA, ENCONTRAVA-SE COM INCHAÇOS NA FACE
E PASSOU A INFORMAR QUE ESTAVAM EM UMA CONFRATERNIZAÇÃO EM UMA RESIDÊNCIA DO BAIRRO NOVA CANAÃ, ONDE LA O CONVIVENTE DELA TERIA CONSUMIDO BEBIDA ALCOÓLICA,
E QUE JÁ NO VEÍCULO, NO TRAJETO PARA A CASA DO CASAL, ELE TERIA PASSADO A AGREDI-LA FISICAMENTE COM SOCOS, ENFORCANDO-A COM AS MÃOS, CAUSANDO DIVERSAS LESÕES EM SUA FACE E AINDA TERIA A AMEAÇADO, DIZENDO QUE A JOGARIA DO PONTE DE FERRO.
E QUE JÁ NA RESIDÊNCIA. ELA FOI ATÉ A CASA DA MÃE DELA, QUE MORA PRÓXIMO E ACIONOU REFORÇO POLICIAL. ASSIM SENDO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E SENDO ENCAMINHADO, SEM O USO DE ALGEMAS,
JUNTAMENTE COM A VÍTIMA E OS MATERIAIS VINCULADOS, AO PLANTÃO DA DELEGACIA DA MULHER, PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. SENDO O SUSPEITO ENTREGUE COM UMA PEQUENA LESÃO NOS LÁBIOS, QUE SEGUNDO ELE TERIA SIDO OCASIONADO POR ELA.
”
(negritei).

Além dos documentos já mencionados
, a materialidade restou comprovada pelo
Termo de Representação Criminal (ID n. 219482
179 – pág. 1),
pel
o pedido de providências protetivas
(ID n. 219482182
– pág. 1/2)
,
pelo
Termo de Declaração
(ID n.
219482
176 – pág. 1/2
) e
pelo
Laudo Pericial nº 1.1.02
.2021.009208-01 (ID n.
219480082 – pág. 1/8).

Quanto à autoria, a vítima CAROLINE PAOLA ZUMAETA FLORES
, perante a Autoridade Policial, declarou o seguinte:

“
QUE convive maritalmente com JONY MARCO PINHEIRO DO AMARAL, há cerca de 7 anos e, da relação, tiveram 4 filhos, VICTOR de 5 anos, LORENZO de 3 anos, EDUARDO de 1 ano e BRIAN de 5 meses; QUE JONY sempre foi agressivo e já agrediu a declarante diversas vezes, sendo que esta é a terceira vez que ela o denuncia; QUE na data de hoje, por volta da 00:30 hora, o casal estava em uma confraternização, quando a declarante esbarrou o braço em JONY e ele achou que tinha sido de propósito e passou a ficar irritado e querer ir embora; QUE a declarante pediu que eles esperasse "o álcool abaixar um pouco" mas JONY foi ficando exaltado e irredutível, então a declarante concordou e quando já estavam no carro, JONY passou a conduzir o veículo em alta velocidade e a declarante pediu que ele parasse com aquilo; QUE então JONY passou a dizer que
"não estava mais aguentando a declarante, pois ela era um estorvo na vida dele e disse que queria separar-se dela";
QUE a declarante então disse que se era isso que ele queria que separasse então;
QUE JONY então segurou o braço da declarante e passou a desferir socos no rosto dela e a enforca-la, dizendo que iria levá-la até a ponte de ferro e a jogaria na beira da estrada;
QUE a declarante então tirou a chave do contato e o veículo parou em via pública,
momento que a declarante tentou desembarcar mas JONY a segurou

pela perna e desferiu uma mordida na perna da declarante; QUE a declarante tentou sair do veículo umas 3 vezes mas JONY a segurava pelos cabelos;
QUE JONY conseguiu ligar o carro e seguiu; QUE quando JONY parou o veículo na porta de casa, a declarante saiu do veículo e correu para casa de sua mãe que fica próxima; QUE a declarante conseguiu acionar a polícia e os policiais detiveram JONY em frente
a
casa do casal mas já fora do veículo; QUE a declarante confirma que a suposta lesão na
boca de JONY pode ter sido causada por ela, afirmando que quando JONY a enforcou, ela se defendeu segurando o rosto de JONY, na região da boca, momento que ele soltou a declarante e ela acredita que possa ter arranhado o rosto dele com as unhas;
”

Em Juízo, a vítima ratificou
o seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, esclarecendo
que sofreu as lesões corporais em âmbito doméstico
perpetrados pelo apelante no dia dos fatos (ID n
.
219482204
– mídia audiovisua
l
).

Na fase policial, o réu
JONY MARCO PINHEIRO
DO AMARAL declarou o seguinte:

QUE nega ter agredido CAROLINA, bem como nega ter ameaçado ou enforcado a vítima; QUE estava em uma festa com CAROLINA, no bairro Nova Canaã e por volta das 23:00 horas, foram embora; QUE já no carro, CAROLINA deu um tapa na boca do interrogado, por

ciúmes, alegando que ele teria olhado para uma amiga dela; QUE o interrogado empurrou a mão de CAROLINA, momento que a mão dele escorregou e acertou a boca de CAROLINA, causando inchaço; QUE CAROLINA tirou a chave do contato do veículo por 3 vezes, parando o veículo no meio da via; QUE o interrogado foi para a casa do pai de CAROLINA mas não tinha ninguém no local; QUE quando chegaram em casa, CAROLINA correu para casa da mãe dela e acionou a polícia, enquanto o interrogado ficou na frente da residência pois estava sem a chave; QUE quando os policiais chegaram, o interrogado estava em frente
a
residência, próximo ao veículo, esperando CAROLINA; QUE o interrogado confirma ter consumido bebida alcoólica; QUE já foi conduzido
a
delegacia por violência doméstica contra a mesma vítima; QUE não é verdade que tenha agredido CAROLINA em outras ocasiões;

Em sede judicial, o apelante
apresentou sua versão dos fatos, declarando que não possui problemas com bebidas alcoólicas,
limitando
seu consumo aos finais de semana, com o objetivo de relaxar.

Ressaltou que
, em nenhum momento ofendeu a integridade física da vítima de forma violenta,
limitando-se
a puxar seus cabelos com o objetivo de impedir
que ela saísse do veículo em movimento, evitando, assim, que se machucasse.

Finalizando seu relato,
o apelante sustenta que não consegue explicar o motivo pelo qual mordeu a vítima
e, ainda, nega ter proferido qualquer tipo de ameaça, alegando que sua única intenção era deixar a vítima na estrada da ponte de ferro
(ID n.
219482
204
– mídia audiovisual)
.

Resta
evidente, portanto, que a autoria do delito é certa e recai sobre o apelante, haja vista a existência de elementos probatórios
suficientes para comprovar a prática do delito em tela.

Em casos tais,
ficando
comprovada
a autoria delitiva,
resta

inviável o pleito absolutório, uma vez que
re
manescente comrpovado
, nos autos, a

materialidade
e autoria do delito de lesão corporal, posto que o laudo pericial de exame de corpo de delito,
evidenciou que a vítima apresentava
duas lesões
equimóticas

na região central do lábio superior e
região anterior do terço médio da coxa direita, bem como, duas lesões
escoriativas
com formato de arco, localizadas na coxa direita
, legitimando, assim,
o depoimento da ofendida prestado em ambas as fases judiciais.

Outrossim, é fulcral ressaltar que,
para a configuração do crime previsto no art. 147
do Código Penal (ameaça)
, é indispensável que a ofendida se sinta efetivamente ameaçada, crendo que o mal injusto e grave irá se efetivar, a ponto de abalar sua tranquilidade de espírito e a sensação
de segurança
e liberdade, ainda que não seja concretizado.

Desta forma, considerando que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, cometidos na clandestinidade, sem testemunhas, a palavra da vítima
revela acentuada relevância probatória, por ser a principal, senão
a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar
a responsabilidade do acusado.

Nesse contexto, aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.

Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado

(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...)
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)

Ademais,
o relato da vítima em ambas as
fases procedimentais, mostra-se
alicerçado com os depoimentos dos policiais militares, que embora não tenham sido ouvidos em Juízo, prestaram depoimento na delegacia.

Diante do exposto, tenho que não
merece
prosperar a alegação defensiva, eis que
está evidenciada a materialidade e autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Por fim, q
uanto a pretensão do afastamento da condenação de indenização arbitrada para os danos morais
à vítima, sob o fundamento que não houve pedido expresso na denúncia
sobre o valor pretendido, o que seria imprescindível para um debate a respeito do
quantum
a ser fixado
, razão não lhe assiste.

Nesse contexto,
é fulcral ressaltar que
o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do

RESp

nº 1.
675/MS e 1.643.051/MS
, submetidos ao rito dos recursos repetitivos
(Tema 983), firmou
entendimento

de que

“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”

(STJ, REsp 1643051/MS e 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018).

Desta forma, analisando detidamente os autos, observa-se que o membro ministerial ao ofertar a denúncia em desfavor do apelante, requereu
a fixação de indenização pelo dano causado a vítima, não havendo, portanto, que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, para a fixação do valor da indenização, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o
caráter compensatório
e necessidade
de repressão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No arbitramento do valor indenizatório devem ser considerados diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si, etc.

N
o caso, o recorrente não ostenta poder aquisitivo a justificar o valor fixado eis que
em seu interrogatório declarou que sua renda era de R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais).

Embora o fato praticado se afigure grave,
uma vez que ofendeu a integridade física da vítima, em âmbito de violência doméstica, temos que o outro vetor que informa o
quantum
debeateur

não enceta em valor acima do mínimo legal de um
salário-mínimo.

Aufere-se dos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, que o valor a ser fixado na sentença condenatória poderá ser o mínimo, cabendo à vítima pleitear p
ela complementação no Juízo
civil
, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele Juízo
terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Isto posto, tenho
que a indenização deve ser reajustada para R$ 1.412,00 (
um mil, quatrocentos e doze reais), o valor
do salário
mínimo atual, podendo a ofendida pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, DO CP) – RECURSO DA DEFESA - DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – 1. AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Conforme decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp n. 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Rel.: Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018). Inteligência do Enunciado nº. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização
.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do quantum anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para um salário-mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe.

(N.U 1006137-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 02/04/2024)”

Com essas considerações,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
manejado pela Defesa do réu
JONY MARCO PINHIRO DO AMARAL
e
PRO
VEJO-O PARCIALMENTE
para redimen
sionar
a indenização imposta, ficando o apelante condenado
a pagar
à título
de indenização à vítima o valor mínimo de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), mantendo-se
incólumes

os demais aspectos da sente
nça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024